Tribunal: TJES
Processo: 0006560-58.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006560-58.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: WEVERTON RIBON
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0006560-58.2017.8.08.0035

Apelante: Itaú Unibanco S.A.

Apelado: Weverton Ribon

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (ID 1978345, pág. 149/152) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação revisional ajuizada por Weverton Ribon contra Itaú Unibanco S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para excluir a multa e juros moratórios previstos no contrato, mantendo a cobrança apenas da comissão de permanência, condenando o requerente ao pagamento das parcelas vencidas no curso do processo, além de manter a multa à instituição financeira por litigância de má-fé e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada um.

Em suas razões recursais (ID 1978346, pág. 05/15), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que devem ser respeitados os termos e condições do contrato firmado entre as partes, salientando que a multa e juros moratórios são legais e consequência lógica do atraso de cumprimento das obrigações, não havendo prova de que houve cumulação dos respectivos encargos com a comissão de permanência. Por fim, defende que não houve caracterização de nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/2015 para justificar sua condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1978346, pág. 25/47)

Em razão de existência de mídia digital, foi determinada a remessa dos autos físicos ao gabinete para análise da respectiva prova.

Vitória/ES, 16 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
12.07.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, devo consignar que trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do c. STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, sem cumulação com outros encargos moratórios. A comissão de permanência não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021130006915, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 05/10/2021)

Todavia, deve ser esclarecido que a inversão do ônus da prova, no caso concreto, não é “open legis” e não houve redistribuição do ônus probatório pelo magistrado de origem, de modo que competia ao apelado comprovar suas alegações, notadamente quanto à incidência cumulada da comissão de permanência com demais encargos.

Conforme consta dos autos, o débito objeto do questionamento decorre de um contrato de abertura de conta-corrente de nº. 000640600129400, no qual se utilizou o apelado o limite de cheque especial, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, em razão do inadimplemento, com os encargos, resultou no débito notificado de R$ 3.682,81 (três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos, posteriormente objeto de uma proposta de quitação no valor de R$ 5.182,00 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais) a vista ou em 6 parcelas iguais de R$ 1.686,73 (mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos).

Todavia, não é possível extrair da planilha de débito firmada quando da assinatura de confissão de dívida a cobrança da comissão de permanência com demais encargos (ID 1978344, pág. 23), não se identificando a rubrica no termo de condições gerais do cheque especial do Itaú e do contrato de abertura de conta-corrente e poupança (ID 1978344, pág. 39/47 e 87, respectivamente).

A própria decisão do magistrado aponta genericamente a ilegalidade da cumulação da rubrica com outros encargos moratórios, mas não indica em que documento ou cálculo apurou sua incidência no caso concreto.

A prova pericial poderia melhor esclarecer os encargos, mas quando intimado para especificar as provas, o apelado pugnou apenas pelo depoimento pessoal do representante da instituição financeira (ID 1978345, pág. 88 e 93).

Assim, não é possível apurar a previsão no contrato da cobrança da comissão de permanência nem mesmo sua eventual incidência nos valores cobrados do apelado para justificar a condenação da instituição financeira.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. A comissão de permanência é destinada à remuneração do capital emprestado, à atualização monetária do saldo devedor e à sanção pelo descumprimento do contrato, e sua cumulação com outros encargos implicaria, respectivamente, na incidência de dupla remuneração do capital, dupla composição do valor emprestado e dupla sanção ao devedor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.
No presente caso, contudo, da análise do contrato firmado entre as partes não é possível constatar a presença de cláusula neste sentido, tampouco há demonstração de que a apelante tenha efetuado a cobrança da referida comissão de permanência de maneira isolada ou cumulada, razão por que o recurso merece ser provido
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180121995, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Por sua vez, ainda que questionável a conduta da instituição da empresa ao enviar como representante preposto que não tem conhecimento dos fatos e dos mecanismos da instituição financeira, não há justificativa, por si só, em manter a multa por litigância de má-fé, na medida em que não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, anulando a multa por litigância de má-fé.

Condeno o autor/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, sem cumulação com outros encargos moratórios. A comissão de permanência não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021130006915, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 05/10/2021);

2. Não é possível extrair da planilha de débito firmada quando da assinatura de confissão de dívida a cobrança da comissão de permanência, de mesmo modo, não se identifica a rubrica no termo de condições gerais do cheque especial do Itaú e do contrato de abertura de conta-corrente e poupança;

3. Ainda que reprovável a conduta da instituição da empresa ao enviar para audiência preposto que não tem conhecimento dos fatos e dos mecanismos internos do banco, não há justificativa, por si só, em manter a multa por litigância de má-fé, na medida em que não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC;

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.